Tribunal: TJDFT
Processo: 0720586-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720586-07.2021.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE VALORADAS PARA MOLULAR A FRAÇÃO REDUTORA. POSSIBILIDADE. 1. O delito de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, é de natureza permanente, especialmente no núcleo ter em depósito, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo. 1.1. O estado de flagrância dos delitos de natureza permanente permite o ingresso de agentes de polícia na residência do acusado, independentemente da apresentação de mandado de busca e apreensão, autorização ou do horário (durante o dia ou a noite). 2. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 2.2. In casu, a ação dos policiais restou plenamente justificada, porquanto embasada em fortes indícios da prática de delito, mormente ante a denúncia anônima, investigação prévia realizada in loco, flagrante da transação praticada entre o réu e o ocupante do veículo Fiat Uno e a fuga do acusado. 3. É firme a orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.) 4. Na hipótese, a douta magistrada deixou de considerar a natureza e a quantidade da droga apreendida na primeira fase, sob o argumento de que seriam valoradas na modulação da fração redutora do §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tudo em conformidade com a jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput e § 1o, do Código Penal, sustentando a invalidade da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, a nulidade das provas obtidas em razão dela. Ressalta que não houve motivação idônea para a entrada nos policiais na residência do insurgente; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, sustentando a necessária aplicação da fração de redução máxima do tráfico privilegiado. Expõe a indevida valoração negativa das circunstâncias natureza e quantidade de drogas, considerando que a quantidade apreendida não foi significativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, caput e § 1o, do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005